Tribunal: TJSP
Processo: 2245874-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Contrato de locação de imóvel - Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade processual passiva apresentada pelos agravantes/fiadores – Manutenção – Cabimento - Responsabilidade até a efetiva entrega das chaves – Existência - Legitimidade 'ad causam' evidenciada.

Recurso dos agravantes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2245874-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são
agravantes JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS e MARIANA PABST
MARTINS, é agravada ADRIANA PARRA RODRIGUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.808
Agravo de Instrumento no 2245874-29.2019.8.26.0000
Comarca: Mairiporã
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 0001203-31.2015.8.26.0338
Agravantes: José Carlos Ribeiro dos Santos e outro
Agravada: Adriana Parra Rodrigues
r
EMENTA:
Execução
por
título
extrajudicial
-
Contrato de locação de imóvel - Decisão que rejeitou a
arguição
de
ilegitimidade
processual
passiva
apresentada pelos agravantes/fiadores Manutenção
Cabimento - Responsabilidade até a efetiva entrega das
chaves
Existência - Legitimidade 'ad causam'
evidenciada.
Recurso dos agravantes desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão copiada às fls. 09, proferida nos autos
da ação de execução por título extrajudicial proposta por Adriana
Parra Rodrigues em face de José Augusto Amaro Capela e
outros, que rejeitou a alegação de ilegitimidade processual
passiva.
Aduziram os executados fiadores, em síntese, que
o contrato por prazo determinado foi renovado sem sua anuência,
a caracterizar a exoneração da fiança e sua ilegitimidade passiva
ad causam, ao que requereram a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 37/42.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Verifica-se que a execução tem por fundamento
título executivo extrajudicial consistente em contrato de locação
de imóvel firmado por prazo determinado, em que os agravantes
indubitavelmente figuraram como fiadores e se obrigaram como
responsáveis solidários.
O art. 39, da Lei no 8.245/91, estabelece que,
salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias
da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel.
Assim, não há se falar em extinção da garantia
por ter sido o contrato prorrogado sem a anuência dos fiadores,
porquanto a responsabilidade dos fiadores vigora até a efetiva
entrega das chaves.
Ademais, não juntada cópia do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
locação, deixaram os agravantes de demonstrar a existência de
disposição contratual em contrário, com previsão de que a fiança
perduraria somente enquanto vigente o prazo previamente
estabelecido, ao que se prorrogou a garantia até a efetiva entrega
das chaves.
Nese sentido: “DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADO
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUERES PARCIAL PROCEDÊNCIA Apelação dos
réus-fiadores
-
Prorrogação
do
contrato
por
prazo
indeterminado - Extensão da fiança até a efetiva entrega das
chaves - Validade da cláusula contratual - Inexistência de novo
ajuste ou de aditamento contratual a justificar a exoneração da
fiança - Responsabilidade dos fiadores que permanece até a
entrega das chaves, não havendo que se falar em ilegitimidade
passiva Sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1004898-93.2015.8.26.0008; Relator Des. Claudio
Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
Julgamento: 13/08/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica